Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-12.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000239-12.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS BARRETO - CPF: 913.131.551-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DUQUE ESTRADA - CPF: 650.182.061-87 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONCA SOUZA - CPF: 047.444.771-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41, COM AS COMINAÇÕES DA LEI N.o 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu.
In casu
, considerando que a vítima confirmou que o réu deu um tapa em seu rosto, tendo seu depoimento relevante consideração nas provas dos autos, uma vez que em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida constitui relevante elemento de prova, assim, imperiosa a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Barreto
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 21 do Decreto-lei n.o 3.688/41, com as cominações da Lei n.o 11.340/2006, a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 137575193).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido do delito, com fulcro no art. 386, inc. V, do CPP. (Id. 137575204)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 137575206)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 138412160)

“Apelação criminal. Vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição. Alegação de insuficiência probatória. Improcedência. Provas suficientes. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Marcos Barreto,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto-lei n.o 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 137574698)

“(...) Consta nos autos que, em 01 de fevereiro de 2021, por volta das 11h00, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado MARCOS BARRETO, com consciência e vontade, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Souza, sua excompanheira, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.29054; Termo de Declarações das testemunhas Alessandro Duque Estrada e Ronilson Pereira Canabrava (fls. 06/07 e 09/10, respectivamente), Termo de Declaração da vítima (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

DA NARRATIVA DO FATO:

Infere-se dos autos que o denunciado vive em união estável com a vítima Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Souza há aproximadamente 4 (quatro) anos.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado MARCOS BARRETO, logo após receber a informação que o almoço não estava pronto, se irritou e arremessou 2 (dois) ovos contra a vítima, que desviou, vindo os ovos a atingir a parede. Em seguida, o denunciado deu início a uma discussão, ocasião em que MARCOS BARRETO desferiu um tapa no rosto da vítima Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Sou, sem deixar lesão aparente.

Em ato contínuo, o filho da vítima Carlos Henrique, de apenas 10 (dez) anos de idade, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e prendeu em flagrante MARCOS BARRETO.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia MARCOS BARRETO como incurso nas disposições do artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, com as implicações da Lei no 11.340/2006, e requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o acusado, condenando-o ao final, nos termos desta peça”.

A defesa pede absolvição quanto a contravenção penal de vias de fato.

Data vênia, sem razão.

A materialidade delitiva repousa no laudo de exame de corpo e delito (Id. 137574678), relatório (Id. 137574681), bem como pelos demais elementos de prova colacionados ao feito.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas, transcritas resumidamente pelo juiz sentenciante, vejamos:

A vítima Maria Auxiliadora Assis de Mendonça Souza afirmou que convivia com o denunciado ao tempo dos fatos. Relatou que sempre que o réu ingere bebida alcoolica ele fica agressivo. Informou que o réu tentou lhe atingir com ovos, mas que conseguiu desviar. Por último, afirmou que o réu lhe atingiu com um tapa no rosto.

As testemunhas Ronilson Pereira Canabrava e Alessandro Duque Estrada, policiais militares, informaram que atenderam a ocorrência e que foi repassado pela vítima que havia sido atingida por um tapa no rosto. Relataram que a parede da residência estava manchada com ovos.

Em sede de interrogatório judicial o denunciado MARCOS BARRETO negou a prática dos fatos. Informou que entrou em discussão verbal com a vítima e que lhe jogou os ovos, mas que não ocorreu agressão física”.

A contravenção de vias de fato caracteriza-se em violência física contra a pessoa, sem que haja produção de lesão corporal, daí falar-se em tipo penal subsidiário, com proteção à incolumidade pessoal, justamente quando não consumado o delito mais grave que é o de lesão corporal.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, por meio dos depoimentos uniformes da vítima, aliados ao contexto fático exposto nos autos e corroborado com as declarações de informante, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato. (PJe 0004733-75.2015.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - NÃO RECEPÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÃO PREVISTA COMO CONTRAVENÇÃO PENAL PLENAMENTE RECEPCIONADA PELO NO TEXTO CONSTITUCIONAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DA ESPÉCIE – RECURSO DESPRODO. A contravenção penal das vias de fato foi efetivamente recepcionada pela Constituição Federal, não havendo se falar nesse contexto de violência doméstica em atipicidade com fulcro na lesividade, intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade. Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitorial, as quais foram corroboradas sob o crivo do contraditório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.” (Ap 83545/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES PRECISAS E COERENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura [...], autoriza a condenação [...].” (TJMT, Ap no 86884/2013). (Ap 90808/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

Cumpre pontuar que Damásio de Jesus, ao conceituar e descrever a conduta típica da contravenção penal de vias de fato, faz nos seguintes termos (JESUS, Damásio de. Lei das Contravenções Penais anotada. São Paulo: Editora Saraiva, 12a Ed., 2010. fl. 86):

“
Vias de fato constituem violência contra pessoa sem produção de lesões corporais. A contravenção se perfaz com a prática de “vias de fato” contra alguém. O comportamento consiste em empregar violência física contra a vítima, como dar tapas
(JTACrimSP,51: 405; RT, 574:369) no rosto (TACrimSP,ACrim 27.553, RT, 574:369) ou nas costas(JTACrimSP,51: 405), socos (RT, 451:466 e 664:316), pontapés(RT, 451:466; TACrimSP, ACrim 664.331, 6aCâm., j.19-8-1992, SEDDG; rolo-flash 698/474), empurrões (RT, 422:312, 574:369 e 664:316; JTACrimSP, 31:236 e 359), derrubar a vítima ao chão (TAPR, ACrim 256/90, RT, 664:316), lançar objetos contra a vítima (TACrimSP, ACrim 712:539, 3aCâm., J. 4-8-1992, SEDDG, rolo-flash 701/208), arremessar líquido (RT, 485:350), agarrar a vítima pela roupa, agarrando-a com violência (TJSP, ACrim 136.913, RT, 542:298; TACrimSP, ACrim 669.113, 11aCâm., j. 21-10-1991, SEDDG, rolo-flash 656/136), agarrar a vítima pelo cabelo (TACrimSP, ACrim 705.635, 4aCâm., j. 19-8-1992, SEDDG, rolo-flash 700/052; TACrimSP, ACrim 719.711, 1aCâm., j. 20-8-1992, SEDDG, rolo-flash698/349) , etc.” (Negritou-se)

Romeu de Almeida Salles Júnior, assim leciona:

Vias de fato, segundo a doutrina, compreende o exercício de violência ou força física de uma pessoa contra a outra. É o fato violento contra a pessoa com intenção de lhe causar mal físico.

(...)

Exemplificando, podemos dizer, com base na doutrina, que constituem vias de fato os empurrões com ânimo agressivo, o arrancamento ou rasgamento de vestes, golpes de luta, o arremessamento de objetos, de corpos sólidos ou líquidos. Em resumo: qualquer comportamento físico violento, desde que não resulte lesões corporais ou dano à saúde, inclusive socos e pontapés. (SALLES, Júnior, Romeu de Almeida. Lei de Contravenções Penais Interpretadas. São Paulo, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 114 e 115)

Nesse mesmo sentido:

“No sistema da legislação penal brasileira irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações, que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor nocividade. São violências ligeiras que não ocasionam ferimentos ou lesão.” (DUARTE, José. Comentários à Lei de Contravenções Penais, Volume II – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 40)

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES E DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJDF– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA – MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA. A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal. (TJDF, AP no 0810037588/2015) (...) (N.U 0000747-75.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Outrossim, é assente na jurisprudência que “
a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”. (STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

Imperioso salientar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

In casu
, o depoimento da vítima foi firme, coerente e segura, visto que relatou que o acusado primeiramente jogou ovos contra ela e após lhe deu um tapa em seu rosto, sendo que os policiais que atenderem a informaram que tinha mancha de ovos na parede, o que é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que amoldam-se perfeitamente à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41)

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da vias de fato praticada pelo recorrente, especialmente pelo depoimento firme da vítima, não havendo que se insuficiência probatória, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados, vez que nesses casos a palavra da vítima reveste-se de crucial importância, quando em consonância com os demais elementos probatórios da instrução processual.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Barreto
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022